Tribunal: STF
Processo: Rcl 71211
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lúcia de Freitas Gil dos Santos contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 1.0000.21.196289-9/008), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar, equivocadamente, a tese fixada no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    A Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “5. No presente caso, sustenta-se o cabimento da Reclamação Constitucional, uma vez que o ÓRGÃO ESPECIAL do egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PROCESSO FÍSICO), usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Isso porque, nos autos NU 0015293-73.2017.8.13.0358 (PROCESSO FÍSICO), o Juízo da Comarca de Jequitinhonha entendeu julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o entendimento de que uma vez configurada a legitimidade das ações da requerida, são devidos os valores referentes à ‘TAXA DE RELIGAÇÃO’ e ‘CUSTO ADM. RELIGAÇÃO À REVELIA’ e inexistência de ilegalidade nos atos praticados pela empresa beneficiária, certo que o ÓRGÃO ESPECIAL do egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, (PROCESSO FÍSICO), rejeitou o recurso de embargos de declaração e negou provimento ao Recurso de Agravo Interno em Recurso Extraordinário interpostos pela Reclamante.



    7. Portanto, dúvidas não há quanto ao cabimento da presente Reclamação Constitucional, que visa preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, para julgar o Recurso Extraordinário.



    […]



    8.Pois bem. A Reclamante, LÚCIA FREITAS GIL DOS SANTOS, aforou no Juizado Especial Cível da Comarca de Jequitinhonha, MG, a subjacente Ação Declaratória de nulidade de inexistência de dívida cumulada com reparação por danos morais com pedido de medida cautelar contra CEMIG Distribuição S.A, aduzindo que: 



    […]



    4. Veio a respeitável SENTENÇA de fls., 83/84 e verso, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o entendimento de que uma vez configurada a legitimidade das ações da requerida, são devidos os valores referentes à ‘TAXA DE RELIGAÇÃO’ e ‘CUSTO ADM. RELIGAÇÃO À REVELIA’ e inexistência de ilegalidade nos atos praticados pela empresa Agravada.



    [...]



    6.A Agravante interpôs recurso extraordinário alegando a contrariedade aos artigos 5º, LV, 93, IX, 125, § 1º da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (CRFB/88), baseando-se na alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 102, da Carta Magna e por força reversa da Súmula 282 do STF os artigos 64, § 1º, art. 141; art. 489, § 1º, 927, V, 1.021, § 1º, art. 1.022, incisos I e II, combinado com art. 1025, todos do CPC ambos do CPC, em decorrência do interesse da Agravante na propositura da reclamação, assegurando-lhe o cumprimento da Ordem Judicial, com a garantia da decisão do STF, resultantes da obscuridade ou contradição e omissão do acórdão recorrido. Ordem de nº 01. 



    7. A respeitável decisão ora agravada Ordem de nº 02, datada de 12.07.2023, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, adotando, resumidamente, os fundamentos seguintes:



    [...]



    8. Entretanto, a Reclamante não se conformando com essa decisão monocrática, contra ela interpôs recurso de agravo interno para o Colegiado, impugnando especificadamente os fundamentos da decisão agravada, mas o ÓRGÃO ESPECIAL do egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS negou-lhe provimento, com aplicação de multa, conforme se vê da ementa/acórdão abaixo transcrito:



    [...]



    Mas verificando a existência de obscuridade ou contradição e omissão no acordão sobre transcrito, com fundamento legal nos artigos 5º, II, XXXV,XXXVI, LIV, LV, LXXVIII da CRFB/88; 25, item de nº 1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica);1º, 2º, 994, IV e 1.022 do CPC, opôs EMBARGOS D DECLARAÇÃO (detentores de caráter infringentes, de efeitos modificativos e com notórios propósitos de prequestionamento para o manejo da Reclamação junto ao SUSPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SFT), os quais foram rejeitados conforme se vê da ementa/acórdão abaixo transcrito: 



    [...]



    21.A análise da decisão nos permite confirmar que se trata do reconhecimento latente da omissão apontada pela Reclamante em suas razões de Recurso Extraordinário, Embargos de Declaração em face da decisão monocrática que julgou o Agravo Interno e colegiada dos Embargos de Declaração em face do acordão proferido no Agravo Interno.



    22. Isto é, foram manejados 4 (quatro) recursos visando sanar a nulidade decorrente da falta de análise de parcela expressiva da defesa, sendo que a 1ª Seção Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao reconhecer expressamente a referida omissão/vício, optou por não analisar a matéria!! Trata-se de latente e incontestável violação à garantia fundamental da inafastabilidade de jurisdição!!



    23. Diante disso, verificada a latente violação às normas constitucionais que estabelecem os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade de jurisdição presentes nos incisos LV e XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, bem como da própria jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a injustificada deliberação que impediu o processamento do Recurso Extraordinário e de seu Agravo Interno configura hipótese de usurpação da competência desta Corte, possibilitando a propositura da presente Reclamação.



    [...]



    27. Assim, considerando o Recurso Extraordinário apresentado pelo Peticionante demonstrou a repercussão geral e o prequestionamento da questão, não há dúvidas de que não cabe ao 1º Vice-Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais realizar nenhum juízo de admissibilidade, sendo seu dever determinar o processamento do recurso, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.”



    Requer, ao final, “o conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, para declarar a violação da competência originária do STF evidenciada no ato reclamado proferido pelo ÓRGÃO ESPECIAL do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível.



    Na presente hipótese, o Tribunal reclamado negou provimento ao Agravo Interno interposto da decisão na qual foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante, aos seguintes fundamentos (eDoc. 4):



    “Trata-se de agravo interno interposto pelo Lucia Freitas Gil dos Santos contra a decisão da Primeira Vice-Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao agravo interno anteriormente manejado pela recorrente, mantendo a decisão que obstou o seguimento do seu recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do Código Processo Civil (CPC), tendo em vista os Temas nos 339 (AI nº 791.292/PE) e 660 (ARE nº 748.371 RG/MT), julgados sob a sistemática da repercussão geral.



    [...]



    De início, verifico que as razões trazidas pelo agravante não ensejam a exclusão da incidência do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema nº 339 (AI nº 791.292 QO-RG), em que reafirmada a sua jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição da República (CR) não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, desde que expresse motivos suficientes para afastar a pretensão da parte. 



    [...]



    Com efeito, a Turma Julgadora não conheceu do agravo interno, mantendo, por consequência, a decisão monocrática do Relator de não conhecimento da reclamação proposta pelo recorrente, ao seguinte entendimento: 



    ‘No caso em tela, a ora agravante propôs reclamação contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional do Juizado Especial de Teófilo Otoni que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da CEMIG. 



    A referida reclamação não foi conhecida, pelas seguintes razões e fundamentos: 



    […]



    Como se vê, não há evidente correlação entre a questão discutida na ação originária e o precedente apontado pela reclamante. 



    Na verdade, a pretensão da reclamante consiste em revisar o acórdão proferido pela Turma Recursal que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, não por contrariar o precedente do STJ, mas por não concordar com a análise probatória realizada pelo magistrado, não sendo esta uma das hipóteses de cabimento da reclamação, já que, como dito, a reclamação não é sucedâneo recursal, não sendo a via adequada para discutir análise de provas.’ 



    […]



    A reclamação não foi conhecida por ausência de correlação entre a questão discutida na ação originária e o precedente do STJ por ela apontado, bem como pela evidente intenção de reanálise probatória, o que não se admite em sede de reclamação. 



    […]



    Ora, se os fundamentos do recurso não possuem correlação com o teor da decisão recorrida, não atende ao requisito formal da dialeticidade, não podendo ser admitido (CPC, art. 932, III).’ (Agravo Interno nº 1.0000.21.196289-9/001, documento eletrônico de ordem 7, págs. 3-5 – g. n.) 



    No caso em apreço, ficou claro que não houve ausência de prestação jurisdicional, porquanto o Órgão Julgador expôs, de forma clara e coerente, as razões do seu convencimento, ainda que o tenha feito de forma contrária aos interesses da parte agravante. 



    Vale ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes, nem a se manifestar sobre todas as normas legais suscitadas, quando tenha encontrado motivação satisfatória para resolver a questão que lhe foi submetida, como ocorreu na espécie, em que adotada fundamentação eficaz para se decidir de modo integral a controvérsia. 



    No tocante à aplicação do Tema nº 660 (ARE nº 748.371/MT), mostra-se desprovida de razoabilidade a insistência do recorrente em submeter à apreciação do STF a alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da CR, quando a repercussão geral da questão foi negada por aquele Tribunal ao apreciar o referido tema. 



    [...]



    Assim, estando o acórdão em consonância com a jurisprudência consolidada pelo STF no Tema nº 339 e diante do reconhecimento da ausência de repercussão geral da matéria tratada no Tema nº 660, não há reparo a ser feito na decisão impugnada, já que houve a correta negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em cumprimento ao comando contido no art. 1.030, I, do CPC. 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e aplico à parte recorrente a multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    Na hipótese, o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como ao Agravo Interno interposto na sequência, aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral.



    De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou violação ao Tema de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 47.519 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente